Tribunal: TJDFT
Processo: 0746180-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de cobrança de verbas reconhecidas administrativamente. Suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que rejeitou a prescrição e condenou o ente federativo ao pagamento de R$ 1.127,88 referente a acertos financeiros de exercícios anteriores, com base no reconhecimento administrativo do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar: (i) se ocorreu a prescrição quinquenal nos termos do Decreto-Lei no 20.910/1932; (ii) se houve suspensão do prazo prescricional pela existência de requerimento administrativo; e (iii) se e é aplicável o Tema 1109/STJ sobre renúncia tácita à prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou tese no Tema Repetitivo 1109 de que o reconhecimento administrativo de débito pela Administração Pública não implica renúncia tácita à prescrição, salvo disposição legal específica.
4. O prazo prescricional foi suspenso pelo requerimento administrativo apresentado em 2013, conforme disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, que suspende a prescrição durante a apuração da dívida pela Administração.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem custas ante a isenção legal. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1109/STJ).